Tribunal: STJ
Processo: 0258522-42.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 929406 - SP(2024/0258522-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA.
DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A defesa do agravante alegou a invalidade da busca pessoal, sob o argumento de que
"usar drogas" não é crime e, portanto, não haveria justa causa para a abordagem policial.
Também sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento de
maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em
julgado posterior à data do ilícito penal. Por fim, pleiteou a aplicação do regime
semiaberto, em razão do quantum da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada foi válida,
considerando a alegação de que "usar drogas" não é crime e, portanto, não haveria justa
(ii)
causa para a abordagem policial;
saber se o reconhecimento fotográfico realizado na
fase do inquérito policial é inválido, considerando a ausência de observância das
(iii)
formalidades previstas no
do Código de Processo Penal;
art. 226
saber se o
reconhecimento de maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao
crime, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, é válido e se o regime
inicial fechado foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi considerada válida, pois a tentativa de fuga do agravante, ao ser
abordado em atitude indicativa de comércio de entorpecentes, configura fundada
suspeita, justificando a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA54729925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 38f66810-8a4c-4dd9-8a2a-2e50a740ccf6

5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em outros elementos de prova, como depoimentos de vítimas e
policiais, imagens de câmeras de segurança e notas de dinheiro com marcações
específicas. Assim, não há ilegalidade flagrante na condenação, conforme entendimento
consolidado no Tema 1258 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de maus antecedentes por
condenação definitiva por fato anterior ao crime, mesmo que o trânsito em julgado
ocorra posteriormente, sendo válida a valoração negativa na dosimetria da pena.
7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com fundamento no
§§ 2o e
art. 33,
3o, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os
antecedentes criminais do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 226, 240, §1o, 244; CP,
§§ 2o e 3o;
o, XI.
art. 33,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
951.780/GO,
julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
982.740/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 31.03.2025; STJ,
STJ, AgRg no
REsp 1794854/DF;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2023;
REsp 2088223/SP,
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.441.552/SC,
julgado em 19.03.2024; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.987.651/RS,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 38f66810-8a4c-4dd9-8a2a-2e50a740ccf6

AgRg no HABEAS CORPUS No 929406 - SP(2024/0258522-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL.
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA.
DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A defesa do agravante alegou a invalidade da busca pessoal, sob o argumento de que
"usar drogas" não é crime e, portanto, não haveria justa causa para a abordagem policial.
Também sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento de
maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em
julgado posterior à data do ilícito penal. Por fim, pleiteou a aplicação do regime
semiaberto, em razão do quantum da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada foi válida,
considerando a alegação de que "usar drogas" não é crime e, portanto, não haveria justa
(ii)
causa para a abordagem policial;
saber se o reconhecimento fotográfico realizado na
fase do inquérito policial é inválido, considerando a ausência de observância das
(iii)
formalidades previstas no
do Código de Processo Penal;
art. 226
saber se o
Documento eletrônico VDA54415186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: 50fe2aec-29e7-41be-8b6f-364ddaeeab78

reconhecimento de maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao
crime, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, é válido e se o regime
inicial fechado foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi considerada válida, pois a tentativa de fuga do agravante, ao ser
abordado em atitude indicativa de comércio de entorpecentes, configura fundada
suspeita, justificando a abordagem policial.
5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em outros elementos de prova, como depoimentos de vítimas e
policiais, imagens de câmeras de segurança e notas de dinheiro com marcações
específicas. Assim, não há ilegalidade flagrante na condenação, conforme entendimento
consolidado no Tema 1258 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de maus antecedentes por
condenação definitiva por fato anterior ao crime, mesmo que o trânsito em julgado
ocorra posteriormente, sendo válida a valoração negativa na dosimetria da pena.
7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com fundamento no
§§ 2o e
art. 33,
3o, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os
antecedentes criminais do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita, como tentativa de fuga e
2.
desobediência à ordem de parada.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase do
inquérito policial é válido quando corroborado por outras provas autônomas e quando o
3.
réu já era conhecido das vítimas.
É válida a valoração de maus antecedentes por
condenação definitiva por fato anterior ao crime, mesmo que o trânsito em julgado
4.
ocorra posteriormente.
O regime inicial mais gravoso pode ser fixado com fundamento
no
§§ 2o e 3o, do Código Penal, quando as circunstâncias judiciais forem
art. 33,
desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 226, 240, §1o, 244; CP,
§§ 2o e 3o;
o, XI.
art. 33,
CF/1988, art. 5
Documento eletrônico VDA54415186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: 50fe2aec-29e7-41be-8b6f-364ddaeeab78

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
951.780/GO,
julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
982.740/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 31.03.2025; STJ,
STJ, AgRg no
REsp 1794854/DF;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2023;
REsp 2088223/SP,
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.441.552/SC,
julgado em 19.03.2024; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.987.651/RS,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de ALEXANDRE
contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do
FERRARI SILVA
impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
habeas corpus
Neste recurso a defesa dele alega que a busca pessoal é inválida porque usar
drogas não é crime. Em razão disso, não havia justa causa para a abordagem. Também
alega a defesa que o reconhecimento fotográfico é inválido. Alega, ainda, que o
reconhecimento de maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao
crime, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal viola a lei e o
entendimento desta Corte. Sustenta que a negativa de vigência do
do Código
art. 33
Penal deve ser observada, eis que cabível o regime semiaberto ao recorrente.

VOTO
Não houve impugnação específica da defesa do agravante quanto ao não
conhecimento do
porque utilizado como substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Quanto a isso, portanto, operou-se a preclusão.
A insurgência da defesa do agravante cinge-se aos fundamentos apresentados
na decisão recorrida para não conceder a ordem de ofício, a teor do parágrafo 2o do artigo
654 do Código de Processo Penal.
No mérito, este recurso não prospera.
A busca pessoal realizada é válida. Conforme se extrai do acórdão lavrado
pelo Tribunal de origem, remanesce a presença de justa causa para a abordagem
policial porquanto os agentes da lei avistaram o paciente e outros dois suspeitos em via
pública em atitude indicativa de comércio de entorpecentes, tendo o paciente Alexandre
tentado fugir da abordagem policial.
Documento eletrônico VDA54415186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: 50fe2aec-29e7-41be-8b6f-364ddaeeab78

A tentativa de fuga é objetivamente suspeita, por isso justificável a abordagem
e posterior busca pessoal. Neste sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO.
CONSENTIMENTO E FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: "1.
e veicular
A busca pessoal
é
e desobediência à
justificada por fundada suspeita em caso de fuga
ordem de parada. 2. A busca domiciliar é lícita quando há
consentimento do morador e fundada razão para suspeita de ilícito. 3. O
reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula no 7
do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 244, 240, §1o;
o, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616,
CF/1988, art. 5
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
951.780/GO,
Quinta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 982.740/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
31.03.2025. "
(AgRg no AREsp 2721120 / GO - rel. Ministro Messod
Azulay Neto - 5a Turma - j.
- DJEN
- grifo não
20/05/2025
28/05/2025
original)

A partir do momento em que a abordagem e posterior busca pessoal são
justificáveis juridicamente, pouco importa se ela é frutífera. Sendo assim, a alegação
defensiva de que "usar drogas" não é crime não é essencial para o deslinde da questão.
No que se refere à suposta nulidade do reconhecimento pessoal realizado, o
Tribunal de origem rejeitou a preliminar, ao argumento de que a definição da autoria
baseou-se também em outros elementos de prova, tais como depoimentos das vítimas e
dos policiais (fl. 401). Ressaltou que o agente já era conhecido no mercado e que foram
encontradas com o réu notas de dinheiro com marcações tipicamente utilizadas pelas
funcionárias do mercado alvo do roubo para identificar notas falsas (fl. 407). Além disso,
a sentença pontua as imagens gravadas pelas câmeras de segurança para identificação
dos acusados.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o
rito dos recursos repetitivos, no sentido da obrigatoriedade da observância das
formalidades constantes do
do CPP. Entre as teses firmadas, o Tribunal assentou
art. 226
a possibilidade de manutenção da condenação, desde que esta subsista com esteio em
provas autônomas. Além disso, registrou a desnecessidade de procedimento formal de
Documento eletrônico VDA54415186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: 50fe2aec-29e7-41be-8b6f-364ddaeeab78

conhecimento quando se tratar "de mera indicação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente" (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.987.651/RS,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
).
11/6/2025,
30/6/2025.
Firmadas tais premissas, não vislumbro ilegalidade flagrante, considerando
que a condenação baseou-se em outras provas e que o réu já era conhecido das vítimas,
sendo desnecessária a observância estrita das regras inscritas no
do CPP, nos
art. 226
termos do Tema 1258.
Com relação à dosimetria da pena, a respeito da qual reclama a defesa do
agravante, a pretensão deve ser rejeitada porque o réu ostenta condenação relativa a
fato anterior ao analisado na presente impetração, mas com trânsito em julgado
posterior, a permitir o reconhecimento de maus antecedentes, consoante jurisprudência
desta Corte (REsp 1794854 / DF).
Por derradeiro, na contramão do pleiteado pelo impetrante, o regime inicial
mais gravoso foi fixado pelas instâncias inferiores com fundamento no
§§ 2o e 3o,
art. 33,
do Código Penal, tendo sido assentado que, embora o quantum de pena aplicado permita,
em tese, a fixação do regime semiaberto, as circunstâncias judiciais negativas na primeira
fase da dosimetria da pena justificam a imposição de regime prisional inicialmente
fechado.
A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES
CORPORAIS LEVES E AMEAÇA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
PARA
IMPOSIÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
E
REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não
há desproporcionalidade na imposição do regime inicial fechado, pois,
apesar de a pena ser inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias
judiciais (antecedentes criminais) implicaram majoração da pena-base e
o recorrente é reincidente, tratando-se de fundamentos idôneos para
fixação do regime fechado. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
R Esp
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
2088223/SP,
TURMA, julgado em , D Je de 16.10.2023).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. VALORAÇÃO
NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 7. Estabelecida a pena-base
acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada
circunstância do
do Código Penal, possível a fixação de regime
art. 59
Documento eletrônico VDA54415186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: 50fe2aec-29e7-41be-8b6f-364ddaeeab78

prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda
imposta ao réu, a teor do disposto no
§ 3o, do CP. [...] 9. Agravo
art. 33,
regimental desprovido. (AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 2.441.552/SC,
QUINTA TURMA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
D Je de
.
19/3/2024,
5/4/2024)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54415186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:09
Código de Controle do Documento: 50fe2aec-29e7-41be-8b6f-364ddaeeab78

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 929.406 / SP
Número Registro: 2024/0258522-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000380620248260257 20225692024 20619945820248260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBISON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE FERRARI SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE FERRARI SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ROBISON PEREIRA DOS SANTOS - SP465872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 4104a51a-f1ca-42b8-85c4-a0c93af41725

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:55
Código de Controle do Documento: 4104a51a-f1ca-42b8-85c4-a0c93af41725